Tribunal: TJSP
Processo: 1500757-26.2016.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2011 e 2012 - Município de Pirapora do Bom Jesus – Execução ajuizada em 9/12/2016 – Executado falecido em dezembro de 1995 - Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA - A modificação do sujeito

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2011 e 2012 - Município de Pirapora do Bom Jesus – Execução ajuizada em 9/12/2016 – Executado falecido em dezembro de 1995 - Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA - A modificação do sujeito passivo da relação tributária, em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN, só é permitida na fase administrativa - Súmula 392 do STJ - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500757-26.2016.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS, é apelado MARIO
RAMOS DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500757-26.2016.8.26.0529 -Voto no 13291
2
Apelação Cível no 1500757-26.2016.8.26.0529
Apelante: Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus
Apelado: Mario Ramos de Freitas
Comarca: Santana do Parnaíba
VOTO No 13291
APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
IPTU dos
exercícios de 2011 e 2012 - Município de Pirapora do Bom
Jesus
Execução ajuizada em 9/12/2016
Executado
falecido em dezembro de 1995 - Ilegitimidade passiva -
Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da
demanda - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir
contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA - A
modificação do sujeito passivo da relação tributária, em
razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN,
só é permitida na fase administrativa - Súmula 392 do STJ -
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida
- Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação oposto pela PREFEITURA
MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS, em
face da sentença de fls. 15/17, que extinguiu a execução fiscal com
fundamento na ilegitimidade do executado MARIO RAMOS DE FREITAS,
falecido em data anterior ao ajuizamento da ação e impossibilidade de
substituição do polo passivo, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
A Municipalidade de Pirapora do Bom Jesus apresentou
recurso de apelação requerendo a reforma da sentença, sob o argumento de
tornou-se costumeiro a ausência de comunicação por parte dos contribuintes
das alterações cadastrais; ao deixar de atualizar o cadastro fiscal houve
descumprimento de obrigação acessória por parte do proprietário do imóvel,
conforme previsão da legislação municipal, motivo pelo qual requer a
aplicação, ao caso, do art. 110 do Código Civil com a sucessão pelo espólio ou
sucessores para prosseguimento do feito (fls.23/27).
Sem contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500757-26.2016.8.26.0529 -Voto no 13291
3
Recurso do Município tempestivo e isento de preparo, nos
termos do art. 1007, § 1o do CPC.
É O RELATÓRIO
A execução fiscal objetivando a cobrança de IPTU dos
exercícios de 2011 e 2012 foi ajuizada em 9/12/2016 pela Municipalidade de
Pirapora do Bom Jesus em face de Mario Ramos de Freitas, falecido em
2/12/1995, conforme certidão de óbito juntada às fls. 13.
Cabia ao Município utilizar-se da esfera administrativa para
acionar os responsáveis tributários, nos termos do disposto no art. 131 do
CTN, para que, quando da propositura da ação, em dezembro de 2016, o
requisito da legitimidade estivesse devidamente atendido, prosseguindo a ação
em face de quem de direito.
O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não é possível
a alteração do polo passivo para constar espólio ou herdeiros, em especial
quando o falecimento ocorreu antes da citação, por esbarrar na Súmula 392, do
mesmo STJ (AgRg no AREsp 178.713/MG, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, 1a Turma, j. 21/08/2012, DJe 27/08/2012), cuja ementa encontra-se
lavrada da seguinte forma:

“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CDA EXPEDIDA CONTRA PESSOA
FALECIDA
ANTERIORMENTE
À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
83/STJ. 1. O redirecionamento contra o espólio só é admitido
quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter
sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é
o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500757-26.2016.8.26.0529 -Voto no 13291
4
Pública falecera (6/4/1983) antes mesmo da constituição do
crédito tributário (IPTU e TSU do ano de 2001). Precedentes:
REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp 1.218.068/RS,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 29/09/2010. 2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 178.713/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a
Turma, julg 21/08/2012, DJe 27/08/2012).
Ademais, os artigos 121 e 128 do CTN, que tratam da sujeição
passiva e atribuição de responsabilidade tributária, autorizam a Fazenda
Pública a exigir o crédito de quem de direito, alterando se necessário o polo
passivo, desde que na esfera administrativa. Em sede judicial, quando já
definido o legítimo devedor, passam a incidir as normas processuais que
vedam qualquer alteração no curso da demanda por ter sido o crédito já
consolidado na esfera administrativa. É a inteligência dos artigos 108 e 485,
inciso VI do CPC/2015:
“Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão
voluntária das partes nos casos expressos em lei”
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VI
verificar a ausência de legitimidade ou de interesse
processual”.
A Súmula 392 do STJ pacificou a questão, quando dispôs que:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500757-26.2016.8.26.0529 -Voto no 13291
5
(Súmula 392, 1a Seção, j. 23/09/2009, DJe 07/10/2009).
Consigna-se ainda a existência de inúmeros julgados deste E.
Tribunal nesse sentido, conforme se observa nas ementas abaixo transcritas:
“EXECUÇÃO FISCAL IPTU e Taxa Município de São Vicente
Insurgência contra decisão que extinguiu o feito, ante a ilegitimidade do
executado
Imóvel tributado alienado antes do fato gerador

Reconhecimento da exequente Pedido de alteração do polo passivo
Inadmissibilidade
Súmula 392 do STJ
Recurso não provido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Execução Fiscal julgada extinta
após oferecimento de exceção de pré-executividade pelo executado
Condenação da Municipalidade ao pagamento das custas e honorários
advocatícios Cabimento Precedente do Superior Tribunal de Justiça

Recurso
não
provido.” -

(TJSP
-
Apelação
Cível
0503030-11.2013.8.26.0590 - Relator Desembargador Erbetta Filho - 15a
Câmara de Direito Público - São Vicente - J. 28/03/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU e Taxas (de Expediente, de Iluminação
Pública e de Limpeza) - Exercícios de 2001 a 2005 - Município de
Votorantim - Alegação de ilegitimidade passiva para figurar no polo
passivo da demanda, nos termos da Súmula no 392 do E. STJ, já que não
consta como devedora nas CDAs - Decisão rejeitando a objeção
processual oposta, com base na necessidade de comprovar que a
excipiente não teve a posse do bem imóvel, de acordo com o artigo 34 do
CTN - LEGITIMIDADE PASSIVA - Pessoa que não consta no título
executivo que embasa a execução é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da demanda - Impossibilidade de substituição da CDA para o
fim de alterar o sujeito passivo, nos exatos termos do enunciado de
Súmula no 392 do E.STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Cabimento - Acolhimento da objeção de pré-executividade e, por
conseguinte, da extinção da execução, em relação ao excipiente, gera a
condenação em honorários advocatícios, ante a configuração da
sucumbência - Decorrência lógica do princípio da causalidade -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500757-26.2016.8.26.0529 -Voto no 13291
6
Precedentes do E. STJ - Decisão reformada - Recurso provido. “ - (TJSP
- Agravo de Instrumento 2232652-28.2018.8.26.0000 - Relator
Desembargador Silva Russo - 15a Câmara de Direito Público
J.
19/03/2019)
Por fim, a alegada falta de comunicação da alteração cadastral
por parte do contribuinte do imóvel não exime a Prefeitura do poder-dever de
fiscalização para fins de lançamento dos impostos; uma vez que se trata de
obrigação tributária acessória que, se não cumprida, pode sujeitar o
contribuinte a penalidade administrativa, se houver previsão legal.
De rigor, então a manutenção da sentença, tal como proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
do voto.

Raul De Felice

Relator